Tribunal: TJDFT
Processo: 0744691-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de procedimento comum na qual o autor pleiteia sua nomeação como administrador provisório da Igreja Evangélica Holines Coreana de Brasília. O juízo de primeiro grau considerou ausente o interesse processual, fundamentando-se na suposta vitaliciedade dos mandatos da diretoria, nos termos do estatuto da entidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual do autor para postular sua nomeação como administrador provisório da entidade religiosa, a fim de convocar assembleia para eleição de nova diretoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O interesse processual decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional para solucionar um conflito relacionado a um bem da vida, bem como da adequação do pedido ao procedimento utilizado.
4. O estatuto da entidade não prevê mandatos vitalícios para a diretoria, estabelecendo, ao contrário, que o mandato se encerra na primeira assembleia geral convocada após cinco anos eclesiásticos, coincidindo com o ano civil.
5. A vacância do cargo de presidente foi declarada em assembleia realizada em 2013, tendo a nulidade desse ato sido reconhecida judicialmente no processo no 0037138-07.2015.8.07.0001, não houve pronunciamento sobre vitaliciedade dos mandatos, os quais se presumem encerrados.
6. Diante da aparente ausência de representante legal da entidade, mostra-se viável a pretensão de nomeação de administrador provisório para regularização da diretoria e convocação de assembleia. A análise da necessidade de reformulação do estatuto da entidade deve ser feita no mérito da ação, não sendo motivo para o reconhecimento da ausência de interesse processual.
7. A atuação do Poder Judiciário na interpretação de estatutos sociais de entidades religiosas e no reconhecimento de direitos subjetivos deles decorrentes não caracteriza interferência na liberdade de crença ou de manifestação religiosa (art. 5o., inciso VI da CF).
8. Considerando a possível colisão de direitos entre as partes, aplica-se, por analogia, o art. 72, I, do CPC, devendo a Defensoria Pública atuar como curadora especial da ré.
IV. DISPOSITIVO9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, I, e 485, VI; CC, art. 22. Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes específicos.